Tribunal: TJSP
Processo: 1025407-51.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - Suposta inadmissibilidade, em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão da entidade de proteção ao crédito em anotar ressalva junto ao apontamento, referente à existência de oposição judicial quanto ao débito –

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - Suposta inadmissibilidade, em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão da entidade de proteção ao crédito em anotar ressalva junto ao apontamento, referente à existência de oposição judicial quanto ao débito – Inexistência de imposição legal a tal título – Precedentes – Banco de dados, que, outrossim, por sua natureza, não está compelido a exibir cópias dos títulos que ensejaram o apontamento – Ação improcedente – Pedido de imposição de pena por litigância de má-fé ao patrono da parte autora – Descabimento - Sanção direcionada à parte, não ao seu patrono – Precedente do Col. STJ – Determinação, contudo, de expedição de ofício ao NUMOPEDE, diante da distribuição de diversas ações similares pelo causídico - Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025407-51.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
JOSÉ DO NASCIMENTO, é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025407-51.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/5
VOTO No 38234
APEL. No: 1025407-51.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: SERASA S/A
RECURSO APELAÇÃO - Suposta inadmissibilidade, em
razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença Inocorrência Preliminar afastada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Alegação de omissão da entidade de
proteção ao crédito em anotar ressalva junto ao apontamento,
referente à existência de oposição judicial quanto ao débito
Inexistência de imposição legal a tal título Precedentes
Banco de dados, que, outrossim, por sua natureza, não está
compelido a exibir cópias dos títulos que ensejaram o
apontamento Ação improcedente Pedido de imposição de
pena por litigância de má-fé ao patrono da parte autora
Descabimento - Sanção direcionada à parte, não ao seu patrono
Precedente do Col. STJ
Determinação, contudo, de
expedição de ofício ao NUMOPEDE, diante da distribuição de
diversas ações similares pelo causídico - Recurso improvido,
com determinação.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais ajuizada por Maria José do Nascimento contra Serasa S/A que,
pela r. sentença de págs. 100/104, declarada à pág. 129, proferida pelo
magistrado ALEXANDRE ZANETTI STAUBER, cujo relatório se adota, foi
julgada improcedente, carreando à parte autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apelou a autora sustentando que não discute se
houve ou não prévia comunicação, por parte do banco de dados, acerca da
anotação desabonadora efetuada em seu nome. Assevera que o pedido inicial
tem fundamento na ausência de ressalva quanto à existência de discussão
judicial acerca do débito que levou à negativação, o que afronta dispositivos
legais acerca da matéria. Pede, assim, a reforma para que a ré seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025407-51.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/5
condenada a lançar a ressalva acima mencionada junto à restrição, bem como
a pagar indenização por danos morais à autora.
Recurso bem processado, acusando resposta com preliminar
de não conhecimento do recurso por estar dissociado dos fundamentos da
sentença e pedido de imposição de pena por litigância de má-fé ao patrono da
autora e expedição de ofício ao NUMOPEDE, dada a existência de diversas
demandas similares (págs. 101/108), subiram os autos.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de não conhecimento do apelo,
uma vez que das razões recursais é possível inferir os motivos do
inconformismo com a sentença e o pedido de nova decisão.
No mais, os órgãos de proteção ao crédito são pessoas
jurídicas legalmente constituídas, estando expressamente previstas nos arts.
43 e 44 do CDC. Visam assessorar os bancos e comerciantes, fornecendo-lhes
informações que permitam avaliar as condições econômico-financeiras de
quem procura determinado crédito.
Não agem por iniciativa própria, apenas reproduzindo
informações que são repassadas por terceiros.
Descabido, assim, que sejam responsáveis por garantir a
legalidade dos apontamentos indicados, bem como que apresentem os
eventuais títulos que ensejaram os apontamentos.
No mais, não há qualquer imposição legal para que o banco de
dados efetue lançamento de ressalvas junto à inscrição desabonadora, sem
que haja pagamento ou determinação judicial.
No sentido: “Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral.
Autor que ajuizou ação em razão da apontada omissão por entidade de
proteção ao crédito em promover a anotação de ressalvas junto aos
apontamentos existentes no cadastro de inadimplentes. Notícia do envio de
notificação, pelo autor, da existência de oposição judicial do consumidor em
relação aos lançamentos. Pretensão, porém, que demandava não só a
existência de uma ação em curso impugnando o débito, como prova no sentido
de que a cobrança é indevida. Ausência de imposição legal obrigando o órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025407-51.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/5
de proteção ao crédito de efetuar a ressalva. Notícia do ingresso de ação
cautelar, ademais, que não é capaz de infirmar a origem do apontamento e a
existência da dívida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP
1006618-43.2014..26.0554, Rel. VITO GUGLIELMI, j. 28.01.2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO - Alegação de omissão da entidade de proteção ao
crédito em anotar ressalvas junto ao apontamento existente no cadastro de
inadimplentes em nome do autor - Ausência de imposição legal obrigando o
órgão de proteção ao crédito a efetuar a ressalva - Notícia do ingresso de ação
cautelar que não é capaz de infirmar a origem do apontamento e a existência
da dívida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (TJSP, 6a
Câmara de Direito Privado, AP 1017665-09.2017.8.26.0554, Rel. JOSÉ
ROBERTO FURQUIM CABELLA, j. 21.02.2019)
Portanto, a pretensão inicial da autora não havia mesmo de ser
acolhida.
Quanto ao pedido de imposição de pena por litigância de má-fé
em desfavor do patrono da autora, resta descabido.
A referida sanção deve direcionar-se à parte, não ao seu
patrono. Eventual conduta irregular do causídico deverá ser apurada em ação
própria para esse fim, nos termos do que dispõe o artigo 32, parágrafo único,
da Lei 8.906/94.
Nesse sentido, o Col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pena por litigância de má-fé deve
ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil. 2. O advogado não pode ser penalizado nos autos
em que supostamente atua como litigante de má-fé, ainda que incorra em falta
profissional. Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em
processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei
8906/94). 3. Precedentes: REsp 1.194.683/MG, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 26.8.2010; REsp 1.173.848/RS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025407-51.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/5
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.4.2010, DJe
10.5.2010. Recurso especial provido, para afastar a litigância de má-fé.” (REsp
1.247.820/AL, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2011)
No entanto, em relação à atuação do causídico da requerente,
que patrocina várias ações de idêntico teor contra os órgãos de proteção ao
crédito, oficie-se ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas da Corregedoria Geral de Justiça), assim como já feito na apelação
no 1024120-87.2017.8.26.0554, de Relatoria da Des. Lucila Toledo.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária fixada (10% do valor
da causa R$ 40.000,00 outubro de 2018) já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da parte apelada, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente demanda.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com determinação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora